Tribunal: TCU
Processo: 009.387/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras/2020, em processos licitatórios relativos à obra de ampliação do sistema de abastecimento de água do Distrito Federal, denominado Sistema Produtor de Água Paranoá. Análise de respostas a oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), no âmbito do Fiscobras/2020, tendo por objetivo avaliar a legalidade e a legitimidade, bem como induzir o aprimoramento da utilização dos recursos públicos destinados às obras de ampliação do Sistema Produtor do Paranoá, no Distrito Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicada, por perda de objeto, a medida cautelar referendada pelo Acórdão 979/2020-TCU-Plenário , ante a revogação do Pregão Eletrônico 268/2019; 9.2. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) das seguintes irregularidades, que foram identificadas no âmbito do PE 268/2019: 9.2.1. licitação de sistema completo de tratamento de água utilizando Pregão Eletrônico, modalidade de licitação considerada inadequada para a contratação do referido objeto, em infração aos arts. 32, inciso IV, 42 e 43, todos da Lei 13.303/2016, haja vista que o objeto licitado é enquadrado como "obra", tipo de objeto que não admite o uso do Pregão Eletrônico; 9.2.2. licitação realizada sem projeto básico, em desconformidade com a exigência capitulada nos arts. 42, § 1o, inciso I, alínea "b", e 43, §1o, da Lei 13.303/2016; 9.2.3. elaboração do orçamento estimativo da contratação baseada em apenas cotações globais do preço do objeto, em desconformidade com o disposto no art. 31, §§ 2o e 3o, da Lei das Estatais, inviabilizando a aferição da economicidade da contratação, bem como a análise das propostas das licitantes e a adequada gestão contratual em diversos procedimentos, tais como alterações do objeto contratado, realização de medições ou análise de pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro; 9.2.4. definição imotivada da tecnologia de tratamento de água a ser contratada, em descumprimento ao art. 50 da Lei 9.784/1999, visto que as informações do processo licitatório, atinentes a aspectos técnicos e econômicos do empreendimento (especialmente relativos a custos de implantação, operação e manutenção), não demonstram a suposta vantagem da utilização do sistema de ultrafiltração em relação ao sistema convencional de tratamento de água; 9.2.5. cronograma de execução dos serviços não factível de cumprimento, em razão de não se harmonizar ao planejamento das demais licitações e contratações necessárias à funcionalidade do sistema produtor de água, visto que estabeleceu a realização de testes e pré-operação de equipamentos em momento anterior ao previsto para a consecução da adutora responsável pela condução da água bruta captada à estação de tratamento; 9.3. dar ciência à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que, no âmbito da LF 001/2020, foram identificadas as seguintes irregularidades: 9.3.1. utilização de referência de preço inadequada para o serviço relativo ao fornecimento de concreto usinado (correspondente ao código 80040080450073), em detrimento da adoção de composições oficiais da base Sinapi que, associadas, atenderiam à descrição dos serviços licitados, o que representa prática em desconformidade com o art. 31, §§ 2o e 3o, da Lei 13.303/2016; 9.3.2. indicação de serviços (códigos 8004008010XX25, 8004008010XX23, 8000508020XXX2 e 1082003003001) prevendo o seu pagamento por mera permanência de equipamentos e instalações, não diretamente vinculados a unidades de execução de serviços ou a produtos entregues, situação que pode resultar em pagamentos indevidos à contratada, caso não sejam adotados os devidos controles, em virtude de atrasos na execução, de prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual ou, inclusive, de ineficiência da própria construtora contratada na execução do objeto; 9.3.3. uso de estimativas de serviços baseadas em custos referenciados em datas-bases distintas daquela fixada para o certame, em infração ao art. 69, inciso III, da Lei 13.303/2016, devendo-se observar que tal impropriedade pode comprometer a legitimidade de procedimentos licitatórios; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Ministério das Cidades, à Caixa Econômica Federal (Caixa), ao Governo do Distrito Federal e à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal; 9.5. nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, determinar o encerramento dos presentes autos.